Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-11.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLESLEY DELUQUE MENDES - CPF: 060.628.171-11 (RECORRENTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), CLESLEY DELUQUE MENDES - CNPJ: 33.359.426/0001-95 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA DESARRAZOADA PARA A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva para o reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após a solicitação de transferência e regularização cadastral.

2.

Restou incontroverso nos autos que a suspensão ocorreu no exercício regular do direito, porquanto realizado após a solicitação de desligamento do antigo proprietário, no entanto, mesmo após a regularização cadastral da unidade consumidora e solicitação do restabelecimento do serviço em 30/09/2017, a religação somente ocorrera após o dia 09/10/2019.

3.

O art. 176 da Resolução n.º 414 da Aneel dispõe que as religações normais de UC localizada em área urbana devem ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas.
“Art. 176. a distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: i – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

4.

Não apresentando a empresa Recorrida qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço essencial, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação de serviço, o que, evidentemente, causou prejuízos a atividade comercial desenvolvido por autor, que precisou permanecer suspensa por pelo menos duas semanas.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por Clesley Deluque Mendes e Clesley Deluque Mendes-ME, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, o Autor informa que em 19/08/2019 alugou o barracão onde se localiza a unidade consumidora em questão para exercer sua atividade comercial de chapeação automotiva, oportunidade em que solicitou junto a requerida a transferência da titularidade da UC para o seu nome, o que não foi atendido pela concessionária.

Aduz que em 30/09/2019 a concessionária realizou o corte no fornecimento de energia elétrica, uma vez que o antigo proprietário realizou o parcelamento dos débitos, e, em seguida, solicitou o desligamento da UC. Informa que no mesmo dia se deslocou até a concessionária para realizar o requerimento da transferência da titularidade, entretanto, até o ajuizamento da ação em 08/10/2019 o serviço ainda não havia sido restabelecido.

Informa que em razão da ausência do serviço teve diversos prejuízos comerciais considerando que para operacionalizar suas ferramentas é imprescindível a utilização de energia elétrica, assim, postula pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, no valor de R$ 14.490,00, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformada,
o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente destaco que apesar do Autor informar que em 19/08/2019 realizou a primeira solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária, vislumbro que a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não apresentou qualquer protocolo ou documento que comprove a referida solicitação.

Por outro lado, restou incontroverso nos autos que em
30/09/2019
após a solicitação de desligamento da unidade consumidora pelo antigo proprietário, na mesma data o autor se deslocou até a empresa ré para realizar o requerimento de transferência e restabelecimento do serviço, conforme protocolo acostado no id nº 76686966, documento não impugnado pela concessionária, que, inclusive confirmou que na data supracitada ocorreu a solicitação do Autor.

Sem qualquer justificativa, a ENERGISA S/A não procedeu com o restabelecimento do serviço, sendo necessário o ingresso da presente ação para compelir a ré na obrigação de fazer. Assim, considerando que a decisão liminar somente foi proferida nos autos em 09/10/2019 é possível presumir que o Autor permaneceu pelo menos por nove dias sem o serviço essencial.

Deste modo, restou incontroverso nos autos que a suspensão ocorreu no exercício regular do direito, porquanto realizado após a solicitação de desligamento do antigo proprietário, no entanto, mesmo após a regularização cadastral da unidade consumidora e solicitação do restabelecimento do serviço em 30/09/2017, a religação somente ocorrera após o dia 09/10/2019.

O art. 176 da Resolução n.º 414 da Aneel dispõe que as religações normais de UC localizada em área urbana devem ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas.

“
ART. 176. A DISTRIBUIDORA DEVE RESTABELECER O FORNECIMENTO NOS SEGUINTES PRAZOS, CONTADOS ININTERRUPTAMENTE: I – 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ÁREA URBANA
; II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

Não apresentando a empresa Recorrida qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço essencial, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação de serviço, o que, evidentemente, causou prejuízos a atividade comercial desenvolvido por autor, que precisou permanecer suspensa por pelo menos duas semanas.

A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

O fato é que nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial, não tendo a concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por outro lado, não prospera a insurgência recursal do autor quanto ao valor pretendido a título de danos materiais no importe de R$ 14.490,00.

O fato é que, tratando-se de dano material (seja a título de danos emergentes ou lucros cessantes) faz-se imprescindível a comprovação pelo consumidor de sua efetiva existência, com a demonstração documental do que efetivamente perdeu ou deixou de lucrar. E, no caso dos autos, os documentos trazidos ao processo não são aptos a demonstrar a ocorrência de danos patrimoniais.

Destarte, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

CLESLEY DELUQUE MENDES e CLESLEY DELUQUE MENDES-ME
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021